Tribunal: TJPA
Processo: 0806357-71.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806357-71.2022.8.14.0051

APELANTE: FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA

APELADO: ZAINE DOS SANTOS PEREIRA, MICHELE DOS SANTOS PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE IRMÃO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que condenou o Apelante em indenização por danos morais em ricochete em favor das irmãs do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as irmãs do falecido têm legitimidade ativa para pleitear danos morais; (ii) verificar a legitimidade para pleitear danos morais sem comprovação de vínculo afetivo próximo; (iii) examinar a aplicação do prazo prescricional para a pretensão de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ordem de vocação hereditária no art. 1.829 do CC restringe a legitimidade ativa para a indenização em casos de morte, priorizando descendentes, ascendentes e cônjuges.

4.

O prazo prescricional aplicável para reparação civil por danos morais decorrente de acidente de trânsito é de três anos, conforme o art. 206, §3º, V do CC. O fato ocorreu em 19.07.2003, e a ação foi ajuizada em 18.07.2007, após o prazo legal, caracterizando a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por danos morais em razão de falecimento requer a demonstração de vínculo afetivo próximo, restrito ao núcleo familiar imediato.

2.

O prazo prescricional para pretensão de indenização por danos morais e materiais em casos de acidente de trânsito é de três anos, conforme o art. 206, §3º, V, do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.829; CC, art. 206, §3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.076.160/AM; TJ-CE, APL nº 0047332-74.2007.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo, j. 06.05.2020.

RELATÓRIO

Versam os autos de Apelação Cível interposta por
FORTUNATO JERÔNIMO DINIZ SERRUYA,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que - nos autos da Ação de indenização por danos morais (Processo em epígrafe), em que litiga com
ZAINE DOS SANTOS PEREIRA e MICHELE DOS SANTOS PEREIRA -
julgou procedente os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

“
CONDENAR a parte ré FORTUNATO JERÔNIMO DINIZ SERRUYA:

A) ao pagamento de 20 (vinte) salários-mínimos, a título de dano moral reflexo, à autora ZAINE DOS SANTOS PEREIRA, com base em toda a fundamentação supra, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula Nº. 362 – STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (conforme Art. 398 do CC/2002 e Súmula Nº. 54 – STJ);

B) ao pagamento de 20 (vinte) salários-mínimos, a título de dano moral reflexo, à autora MICHELE DOS SANTOS PEREIRA, com base em toda a fundamentação supra, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula Nº. 362 – STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (conforme Art. 398 do CC/2002 e Súmula Nº. 54 – STJ);

C) ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do Art. 85, § 2º, do NCPC/2015. Sem custas pendentes, ante ao deferimento da gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário
”.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em resumo:

“(...) oportuno destacar que os fatos se referem ao acontecimento do dia 07/09/2016, em que por um acaso do destino, o Recorrido envolveu-se em acidente de trânsito que vitimou o irmão das Recorridas, fato que deu azo à ação originária. Em sede exordial, pugnaram pela condenação do Recorrente ao pagamento de reparação a título de danos morais em favor das Recorridas, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para cada uma delas. Em verdade, Eméritos Desembargadores, verifica-se que a todo custo as Recorridas, em aventura jurídica a fim de buscar enriquecimento sem causa, não trouxeram ao juízo os verdadeiros acontecimentos, conforme explicar-se-á mais à frente. Após o acidente ocorrido na madrugada do dia 07/09/2016, ao contrário do que expõe as Recorridas, o Recorrente prestou todo e quaisquer auxílios que foram solicitados por todos os integrantes da família da vítima. Tanto é verdade, Nobres Julgadores, que foi realizado em menos de duas semanas o “Termo de Acordo Extrajudicial de Indenização por Acidente de Trânsito com Danos Materiais e Morais” juntado aos autos, termo este mencionado pelas próprias Recorridas em primeiro grau, as quais detinham a informação de sua existência e, de forma inequívoca, desde o princípio demonstra a preocupação do Recorrente em reparar o dano causado. Infere salientar que o termo acima mencionado abrangeu o pagamento de danos morais, além de danos materiais, firmados com os genitores da vítima. Logo, Ínclitos Julgadores, afirmar que o Recorrente: “não tem promovido qualquer tipo de apoio às autoras, tampouco realizou qualquer reparação pelos danos que causou”, é no mínimo INJUSTO e caracteriza facilmente MÁ-FÉ por parte das Recorridas, as quais tentaram manipular o entendimento do juízo a quo a acreditar que o Recorrente permaneceu inerte durante o período de praticamente 6 anos, o que comprovadamente não ocorreu”.

Prossegue, suscitando o reconhecimento da ilegitimidade ativa das recorridas, sobretudo considerando que conviviam na mesma residência com seus genitores à época do evento danoso, sendo menores e dependentes daqueles e, por conseguinte, tacitamente participaram do “Termo de Acordo Extrajudicial de Indenização por Acidente de Trânsito com Danos Materiais e Morais”, pelo que deve ser observada a ordem de sucessão disposta no artigo 1.829 do Código Civil, sendo a preferência dos descendentes, ascendentes, cônjuge sobrevivente e, por último, os colaterais.

Acrescenta, ainda, que a jurisprudência dos tribunais pátrios obedece a ordem do art. 1829 CC justamente com o fim de garantir segurança jurídica e evitar a existência de uma cadeia infinita de indenizações pela mesma situação fática.

Por conseguinte, pugna pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, V do Código Civil.

Por derradeiro, defende a desproporcionalidade da condenação, pelo que, na hipótese de manutenção, esta deveria balizar-se pelo valor global da indenização paga aos ascendentes, ou seja, pela limitação quantitativa da indenização já efetivada aos ascendentes, nos termos do disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do apelo, com vistas a:

“a) A ilegitimidade ativa das Recorridas;

b) Subsidiariamente, o reconhecimento da incidência do instituto da prescrição;

c) Subsidiariamente, o reconhecimento do devido cumprimento da obrigação através do “Termo de Acordo Extrajudicial de Indenização por Acidente de Trânsito com Danos Materiais e Morais”, declarando a devida quitação à época;

d) Subsidiariamente, seja determinado valor mínimo indenizatório, NÃO SUPERIOR ao já efetuado no “Termo de Acordo Extrajudicial de Indenização por Acidente de Trânsito com Danos Materiais e Morais”, considerando a indenização já feita, sob a ótica do binômio da proporcionalidade e razoabilidade, além da análise da extensão do dano.

e) O pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais no montante de 10% seja realizado de forma recíproca entre as partes, realizando compensação ou redução para 5%, considerando a reciprocidade, tendo em vista a parcial procedência dos pedidos”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Rememoro que o caso concreto versa sobre o pleito de
indenização por danos morais por ricochete formulado pelas irmãs da vítima Emanuel dos Santos Pereira, falecido em acidente de trânsito ocorrido no dia 07/09/2016.

Pois bem.

Passo a análise da
ilegitimidade ativa
das recorridas, esclarecendo que a legitimidade das partes para uma ação, deve ser aferida em observância ao princípio da asserção, segundo o qual, a legitimidade é aquilatada tendo como parâmetro a pertinência abstrata com o direito material controvertido.

A legitimidade e a procedência do pedido inicial não possuem nenhum tipo de correlação que não seja a que decorre, apenas, dos limites da própria legitimidade para responder a ação.

Portanto, a verificação da legitimidade "
ad causam
" implica na aferição, tão somente, abstrata do direito material controvertido, ou seja, se deve, com fulcro no que foi alegado na peça de intróito, mensurar se autor e réu, são titulares da relação jurídica posta em análise.

Ensina sobre o tema Humberto Theodoro Junior: “
Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.
" (Curso de Direito Processual Civil 41ª Ed. Vol. I p. 57)

No caso em apreço, as apeladas obtiveram o direito à percepção de indenização por danos morais em razão do falecimento de seu irmão, imputando a responsabilidade pelo advento de tal infortúnio ao ora apelante.

Ocorre que, as apeladas não eram as únicas herdeiras do falecido. Isto porque, como bem demonstrado nos autos os pais do
de cujus,
na condição de ascendentes e com ordem preferencial na vocação hereditária, firmaram acordo extrajudicial com o ora recorrente, oportunidade em que ajustaram o adimplemento de indenização por danos morais e materiais, decorrente da morte do então filho (PJe ID nº 15323215).

Em casos tais, deve ser estabelecida uma regra geral, por força do precedente (REsp. n. 1.076.160/AM), para aferição da legitimidade em ações dessa natureza, já que em razão de morte deve ser observada,
mutatis mutandis
, à ordem de vocação hereditária, com as devidas adaptações.

Não se nega a dor gerada pela perda de um parente próximo, porém o sofrimento experimentado não é suficiente para conferir legitimidade à pretensão,
pois primeiramente deve ser observada a existência de família da vítima em sentido estrito (pais, filhos e cônjuges).

O professor Sergio Cavalieri Filho entende que "
só em favor do cônjuge, companheira, filhos, pais e irmãos menores há uma presunção iuris tantum de dano moral por lesões sofridas pela vítima ou em razão de sua morte
" (Programa de responsabilidade civil. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 84).

Acrescento aqui, que as ora recorridas, ao tempo dos fatos – acidente que vitimou o irmão – eram menores de idade, estando, portanto, abrangidas no acordo extrajudicial firmado.

Assim, a despeito da ciência da jurisprudência do c. STJ sobre dano moral reflexo ou ricochete, na hipótese, tendo em vista que o núcleo familiar próximo já firmou acordo extrajudicial com o Apelante, tendo, inclusive, recebido a indenização moral em razão do fatídico episódio que ceifou a vida do irmão das recorridas, manter a indenização deferida em favor daquelas, seria fomentar a industrialização do dano moral e delongar em muito a cadeia de legitimados, sendo, portanto, imperiosa a reforma da r. sentença.

Corroborando o entendimento aqui exposto, cito, ilustrativamente, os seguintes julgados pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - OCORRÊNCIA - MORTE DO IRMÃO DA AUTORA. Como é cediço, a legitimidade das partes para uma ação deve ser aferida em observância ao princípio da asserção, segundo o qual, a legitimidade é aquilatada tendo como parâmetro a pertinência abstrata com o direito material controvertido.
Consoante a ordem de vocação hereditária, os colaterais somente têm seus direitos sucessórios reconhecidos na hipótese de inexistência de descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente (art. 1.829 do CC), o que leva à crer na ilegitimidade ativa ad causam para a demanda que visa à percepção de indenização por danos morais em razão do óbito de irmão com família constituída, sob pena de se prolongar a cadeia sucessória”.
(TJ-MG - AC: 10647160090922001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 29/06/2018)

“ILEGITIMIDADE ATIVA. DANOS MORAIS. PAIS E IRMÃOS DO DE CUJUS. A existência de dependentes de 1º grau (esposa, companheira e filhos) exclui os dependentes de 2º grau (a mãe) e os dependentes de 3º grau (os irmãos), conforme estatui o artigo 16 da Lei nº 8.213, de 24/07/1991. Sendo assim, acolho a preliminar arguida, para extinguir o feito, sem resolução do mérito em face da configuração da ilegitimidade ativa ad causam”.
(TRT-3 - RO: 00155201305903006 MG 0000155-60.2013.5.03.0059, Relator: Milton V.Thibau de Almeida, Quinta Turma, Data de Publicação: 26/05/2014)

“PERSONALIDADE DE PESSOA FALECIDA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PROTEÇÃO. ASSEGURAÇÃO PELO LEGISLADOR. LEGITIMIDADE. ORDEM. CÔNJUGE, ASCENDENTE E DESCENDENTE. COMPOSIÇÃO ATIVA. ASCEDENTE E IRMÃOS. ILEGITIMIDADE DOS COLATERAIS. AFIRMAÇÃO. VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. CLASSE MAIS PRÓXIMA. EXCLUSÃO DA CLASSE REMOTA. REGRA LEGAL. OBSERVÂNCIA.
1.É um truísmo que os direitos da personalidade ostentam a natureza de direito personalíssimo e, nessa condição, são intransmissíveis, mas, diante da inexorabilidade de que os predicados inerentes à personalidade sobrepujam a existência física da pessoa natural, vez que, a despeito da inexorabilidade da morte, o nome, dignidade, reputação, imagem etc. que construíra em vida subsistem, o legislador civil, com pragmatismo, conferira proteção expressa aos atributos morais da pessoa falecida, outorgando, em contrapartida, legitimidade ao cônjuge, aos ascendentes e aos descendentes, nessa ordem, para reivindicá-la e perseguir a indenização decorrente de eventual dano praticado contra os direitos da personalidade do extinto (CC, art. 20, parágrafo único).

2.O legislador civil, ao modular a proteção conferida aos direitos da personalidade do motor, conferira legitimação exclusivamente ao cônjuge, aos ascendentes e aos descentes para postulá-la e, como corolário, reivindicar a correspondente indenização devida ante as ofensas praticadas contra o extinto, ensejando a apreensão de estabelecera a legitimação de forma diferenciada da vocação hereditária ordinariamente modulada, não descurando, contudo, da regra segundo a qual o legitimado de classe mais próxima afasta o legitimado da classe mais remota.
3.Aferido que o falecido deixara ascendente que, a seu turno, integra a composição ativa da ação movimentada com o objetivo de serem preservados os atributos da sua personalidade e reivindicada a indenização derivada do ilícito que os afetaram, os irmãos do extinto, ostentando a condição de parentes colaterais, restam desprovidos de legitimação para integrarem a angularidade da pretensão ante a regra segundo a qual, na gradação estabelecida pelo legislador em consonância com as regras de direito sucessório, a classe mais próxima ilide a legitimidade da classe mais remota, não havendo concorrência entre uma outra e outra.

4.Apelação conhecida e desprovida. Unânime.
(TJDF.
Acórdão n.524226
, 20090710032436APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2011, Publicado no DJE: 03/08/2011. Pág.: 52).

APELAÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHE A ILEGITIMIDADE ATIVA E ANUNCIA A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. NO CASO, VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. IRMÃO POSTULA REPARAÇÃO CIVIL PELO SINISTRO. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR A REPARAÇÃO MATERIAL À VISTA DA EXISTÊNCIA DE FILHOS E ANTE À FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA MORAL IMPACTA NA PRESCRIÇÃO. PARADIGMAS DO STJ. DESPROVIMENTO. 1. Rememore-se o caso. Na inicial, o Requerente alega que em 19.07.2003 seu irmão Francisco José Ferreira Lacerda foi brutalmente atropelado por veículo de propriedade da requerida, cujo acidente causou sua morte imediata. Sendo assim, sustenta que essa situação causou danos materiais (porque a vítima tinha 35 anos e poderia viver até os 65 anos) e ocasionou danos morais Para tanto, roga a indenização pelos danos materiais, no valor de R$ 132.240,00 cumulada com a reparação dos danos morais na quantia de R$ 132.240,00. Eis a origem da celeuma. 2. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS: ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA: Realmente, o irmão padece de ilegitimidade ativa para ajuizar Ação de Indenização por Danos Materiais diante da perda de irmão. É que os filhos são diretamente prejudicados com este evento, pelo que lhes cabe a titularidade exclusiva da ação. Ademais, o irmão sequer demonstrou qualquer relação de dependência econômica que motivasse esse benefício em seu proveito. 3. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS: PRESCRIÇÃO: Nada obstante a ilegitimidade ativa do Autor, na qualidade de irmão do falecido, para fins de reparação material, há possibilidade de buscar a indenização moral. E tal circunstância se justifica na medida que o aspecto parental ser afetivo e emocional. É que a morte de um parente decorrente de acidente de trânsito pode causar sofrimentos, podendo ser passível de reparação moral em seu proveito. 4. No entanto, a pretensão esbarra na incidência da Prescrição. Na hipótese, o acidente de trânsito que ocasionou a morte do irmão do requerente ocorreu no dia 19.07.2003, enquanto que a presente ação foi proposta no dia 18.07.2007. 5. Com efeito, o demandante propôs esta ação indenizatória em tempo superior aos 3 anos fixados pela lei civil, consoante art. 206, § 3º, V do CC, confira-se: Art. 206. Prescreve: § 3º Em três anos: V - a pretensão de reparação civil. 6. Paradigmas do colendo STJ. 7. DESPROVIMENTO do Apelo, para preservar a sentença intacta por irrepreensível. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, o Desprovimento do Recurso, nos termos do voto do Relator, Desembargador Francisco Darival Beserra Primo. Fortaleza, 6 de maio de 2020 FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Relator.
(TJCE - APL: 00473327420078060001 CE 0047332-74.2007.8.06.0001, Relator: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, Data de Julgamento: 06/05/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020).

Nesses termos, acolho
a preliminar arguida, para extinguir o feito, sem resolução do mérito em face da configuração da ilegitimidade ativa
ad causam.

Caso, assim não entendam, analiso a
prejudicial de mérito da prescrição
, suscitada pelo Apelante, com fulcro no art. 206, § 3º, V do Código Civil.

Impende esclarecer, de plano, que ao contrário do que entendeu o d. Juízo
a quo,
não se trata de prazo prescricional aplicável à ação civil
ex delicto,
sobretudo considerando que a legitimidade para propô-la é do próprio lesado e, no caso dos autos, as recorridas postulam direito em nome próprio.

Com efeito, aplica-se, na hipótese, a regra contida no art. 206, § 3º, inciso V do Código Civil. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: “
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO - ART. 206, § 3.º, V, DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DE TRÊS ANOS -
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 200, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO
. Nos termos do artigo 206, § 3.º, V, do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão indenizatória para reparação dos danos morais e materiais, em virtude de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, é de três anos.
(TJMS - AC: 08009383420198120018 MS 0800938-34.2019.8.12.0018, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 19/12/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2020).

Partindo dessa premissa, é aplicável ao caso o prazo prescricional de 03 anos, começando este a correr a partir da data em que o menor de idade atinge 16 anos, quando passa a ser relativamente incapaz.

Nesses termos, o prazo prescricional para a recorrida Michele dos Santos Pereira, então com 17 anos, começou a correr da data do fato, qual seja, 07/09/2016, enquanto que para Zaine dos Santos Pereira se iniciou em 09/03/2018, logo se a presente demanda foi ajuizada apenas em 27/05/2022, à evidência que se operou a prescrição do direito das recorridas, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V do Código Civil.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e dou-lhe
provimento, para reconhecer a ilegitimidade ativa
ad causam
das recorridas, extinguindo o feito, sem resolução do mérito.
Caso esse não seja o entendimento prevalente,

acolho a prejudicial de mérito da
prescrição
, extinguindo o processo, com fulcro no art. 487, II do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/11/2024